Tribunal: TJMT
Processo: 1020099-25.2024.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020099-25.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE FERRO - CPF: 043.575.261-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS
. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão:

(I) definir se houve nulidade das provas obtidas em razão de suposta violência policial durante a abordagem;

(II) estabelecer se existem provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(III) determinar se é cabível a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena.

III. Razões de decidir:

A busca domiciliar realizada pelos policiais é legítima, pois o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões, como a visualização prévia dos entorpecentes pela janela entreaberta.

A alegação de violência policial no momento da prisão não contamina as provas obtidas durante a busca domiciliar, especialmente quando a apreensão dos entorpecentes ocorreu em momento anterior e em local diverso da abordagem do acusado.

Os depoimentos dos policiais são coesos e encontram respaldo nos demais elementos constantes dos autos, sendo idôneos para sustentar a condenação criminal, conforme Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (aproximadamente 42,150 kg de maconha e 10,200 kg de pasta base de cocaína) na quitinete alugada pelo apelante.

O comportamento do acusado após os fatos, notadamente sua tentativa deliberada de danificar o aparelho celular no momento da abordagem policial, é incompatível com quem não possui envolvimento com os fatos sob investigação.

O regime inicial fechado para cumprimento da pena mostra-se adequado quando a reprimenda supera o patamar de 8 anos de reclusão, o condenado é reincidente específico e as circunstâncias do crime são desfavoráveis, notadamente pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos entre si, constituem meio de prova idôneo para embasar decreto condenatório.

A visualização prévia de entorpecentes pela janela entreaberta constitui fundada razão para o ingresso no imóvel, legitimando a busca domiciliar realizada em crime permanente como o tráfico de drogas.

A reincidência específica, somada à pena superior a 8 anos e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; art. 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal; art. 5º, XI, da Constituição Federal; art. 155 e art. 214 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR; TJMT - N.U 0001259-41.2014.8.11.0007, Segunda Câmara Criminal, j. em 29/05/2019; TJMT - N.U 1013406-79.2023.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, j. em 17/07/2024; TJMT - N.U 1001966-50.2023.8.11.0015, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Pedro Henrique Ferro
contra sentença prolatada pelo Juízo 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal nº 1020099-25.2024.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou o primeiro à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (id. 280063455).

Inconformada, a defesa requer, preliminarmente, seja declarada a nulidade absoluta do processo e que todos os atos colhidos posteriormente à delação apócrifa sejam considerados imprestáveis, por violação ao art. 5º, IV, LIV e LVI da Constituição Federal e ao art. 395, II c/c art. 157, ambos do Código de Processo Penal.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal em aplicação ao princípio do
in dubio pro reo
, subsidiariamente, requer a fixação de regime mais brando para início do cumprimento da pena, ao argumento de que as circunstâncias do crime se mostraram neutras e a reincidência, isoladamente, não seria argumento hábil a justificar a imposição do regime mais severo, devendo ser estabelecido o regime semiaberto, em atenção ao enunciado Sumular n. 719 do STF (id. 280063479).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 280063481).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo desprovimento do recurso, a fim de manter incólume a sentença hostilizada (id. 281987881), sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Preliminarmente: Pretensão de nulidade da sentença, em razão da prova ilícita: Rejeição. Descabido falar-se em provas ilícitas ou invasão de domicílio - Tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, e torna lícita a busca domiciliar - Existência de fundadas razões para ingresso na residência. Pretensão absolutória: Não acolhimento. Suficiência probatória - Materialidade e autoria amplamente demonstradas – Flagrante - Investigações levadas a efeito após denúncia - Impossibilidade de aplicação do in dubio pro reo - Manutenção da condenação que se impõe. Pretensão de fixação de regime mais brando para cumprimento da pena: Inviabilidade. Pena imposta compatível com regime fechado. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Verifica-se da denúncia que:

“(...) dia 26 de setembro de 2024, por volta das 16h00min, na Quitinete nº 04, localizada na Avenida Oito de Abril, nº 357, bairro Cidade Alta, nesta cidade, o denunciado Pedro Henrique Ferro tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 42 (quarenta e dois) tabletes de maconha, com massa total de 42,150 kg (quarenta e dois quilogramas e cento e cinquenta gramas) e 10 (dez) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 10,200 kg (dez quilogramas e duzentas gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.203613-A01).

Na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar foi informada por um transeunte anônimo, a respeito do fluxo suspeito de entrada e saída de pessoas em diferentes veículos, em uma quitinete aparentemente abandonada.

Diante das informações a equipe policial se dirigiu ao local indicado, e na ocasião, por meio da janela, foi possível visualizar algumas barras de entorpecentes dentro da quitinete nº 04. Em seguida, realizada a busca domiciliar foram encontrados 10 (dez) tabletes de pasta base de cocaína e 42 (quarenta e dois) tabletes de maconha, acondicionados dentro de uma mala e duas caixas de isopor.

Na sequência, os militares contataram o proprietário da quitinete, que forneceu os dados do denunciado Pedro Henrique, inquilino do imóvel.

Em continuidade as diligências, os agentes obtiveram informações que o denunciado trabalhava em uma oficina mecânica localizada próximo a Miguel Sutil, esquina com a Rodovia Mário
Andreaza
; no local, a equipe policial encontrou Pedro Henrique, que ao ser informado acerca entorpecentes encontrados dentro da sua quitinete, torceu e jogou seu aparelho celular no chão, com o intuito de quebrá-lo e resistiu à prisão.

Extrai-se que Marcos, proprietário da oficina mecânica, informou que o denunciado pediu para morar na oficina, pois a energia da quitinete estava suspensa. Perante a autoridade policial, Pedro Henrique permaneceu em silêncio. Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Pedro Henrique é reincidente específico, condenado por tráfico de drogas nos autos nº 1004052- 23.2021.8.11.0028, perante a Vara Única de Poconé/MT, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos nº 200036-72.2022.8.11.0028/SEEU). Registra-se que, referida condenação se deu em razão da prisão em flagrante Pedro Henrique quando transportava quase 25 Kg (vinte e cinco quilogramas) de pasta base de cocaína.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na residência do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, denúncia anônima que apontava o local como ponto de tráfico, aliados a folha de antecedentes criminais, evidenciando, portanto, o narcotráfico. (...) (sic) (id. 280063393)”

PRELIMINAR -
DA NULIDADE DAS PROVAS. RESOLUÇÃO N. 213/2015 CNJ. COAÇÃO POLICIAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA

Em sede preliminar, o apelante sustenta a nulidade absoluta dos autos, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada, ao argumento de que as provas produzidas no âmbito do Inquérito Policial seriam inválidas, por derivarem de conduta ilícita consistente em tortura e agressões físicas supostamente praticadas por policiais militares durante a abordagem, em desfavor de Pedro Henrique Ferro. Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

O Juízo singular ao proferir a sentença, afastou a supracitada preliminar nos seguintes termos:

“(...) Da análise dos argumentos apresentados pela defesa, verifica-se que, em síntese,
a mesma
argumenta que por meio do artigo 8°, incisos VI e VII do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n°. 213/2015, a autoridade judicial deverá indagar ao custodiado a existência de excessos na ação policial no momento da realização da abordagem/prisão, a qual deverá concomitantemente exigir o exame de corpo de delito para maior constatação.

Dessa maneira, fundamenta a defesa que o acusado sofreu agressões por parte dos policiais, ferindo os itens previstos Convenção Americana de Direito Humanos e os direitos fundamentais da pessoa humana, previstos na Constituição Federal.

Lado outro, verifico que o suposto crime de tortura sofrido pelo réu, não é passível de argumentação nesta ceara processual, devendo a defesa fazer as devidas fundamentações em conjunto com solicitação de investigação perante a Corregedoria de Polícia Militar, a qual é a competente para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, verifico que o magistrado que presidiu a audiência de custódia deixou de deliberar acerca das supostas agressões visto que o réu, naquela oportunidade, requereu não representar os policiais que participaram do flagrante.

No entanto, verifico que diante da alegação de violência policial demonstrada por vídeos anexados aos autos pela defesa, este juízo determinou que fosse expedido ofício à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, encaminhando cópia dos autos e dos vídeos anexados pela defesa, para que sejam apurados os fatos relativos à alegada violência policial no momento da prisão do acusado, consoante decisão proferida no Id, 179311669, o que foi devidamente cumprido (Id. 179407928).

Ademais, é de se frisar que no direito penal não há sistema de compensação de culpas, visto que as provas carreadas aos autos são lícitas, e a suposta tortura alegada pelo réu, não tem relação com as provas produzidas em juízo. Sendo que, se restar comprovado que os policiais praticaram o crime de tortura ou excessos na abordagem,
os mesmos
serão julgados pelo juízo competente.

Nesse sentindo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já se posicionou em caso similar:

TJMT: EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP) – CONDENAÇÃO E NA SEQUÊNCIA, ABSOLVIÇÃO DO MESMO CRIME COMO REPARAÇÃO DE DANO MORAL POR SUPOSTA TORTURA NA FASE EXTRAJUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – EVENTUAL TORTURA IMPOSTA AO RÉU NÃO EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE PELO CRIME PATRIMONIAL PRATICADO – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM DIREITO PENAL – APELO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. Não existe compensação de culpas no Direito Penal, de modo, que o eventual crime de Tortura praticado pelos policiais ao efetuarem a prisão do réu, demanda apuração autônoma, não autorizando, por conseguinte, seja afastada sua responsabilização penal pela autoria do delito de Roubo duplamente majorado, em especial, quando sua condenação se baseou em provas lícitas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (N.U 0001259-41.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019,
Publicado
no DJE 06/06/2019).

Ademais, embora esta magistrada não ignore que aconteçam irregularidades em algumas raras abordagens policiais, é sabido que no sistema processual penal, existe a fase inquisitorial e a fase judicial.

Desse modo, sabe-se também que o juiz não pode se pautar somente em elementos colhidos na fase investigativa, sob pena de violação ao artigo 155 do CPP, o qual dispõe:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Com efeito, as provas produzidas em fase investigativa servem apenas para instrumento de convencimento, sendo necessário que tais provas sejam confirmadas perante a instrução criminal, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Em vista disso, REJEITO a questão de nulidade trazida pela defesa do acusado e por não vislumbrar outra preliminar ou questão prejudicial ao julgamento da causa, passo à análise de mérito. (...) (sic) (id. 280063455)”

Consoante se extrai da sentença, as alegações de tortura e de eventual excesso policial foram devidamente apreciadas e corretamente afastadas pelo juízo de primeiro grau, que, inclusive, adotou providências para encaminhamento dos elementos relevantes à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a fim de apuração autônoma da conduta dos agentes envolvidos.

Em que pese já tenham sido adotadas as
proviências
, observa-se que
haviam
razões para o ingresso no domicílio, não havendo que se falar em nulidade das provas dela decorrente, conforme a seguir será demonstrado.

Ressai dos autos, que o apelante permaneceu em silêncio durante a fase inquisitorial, vindo a se manifestar apenas em juízo, oportunidade em que negou a posse das substâncias entorpecentes apreendidas, admitindo, no entanto, que havia alugado a quitinete em que a droga foi localizada, embora afirmando que o contrato de locação já estaria vencido à época dos fatos.

Os policiais militares ouvidos em juízo relataram que a equipe recebeu denúncia de populares informando sobre odor forte de maconha e movimentação suspeita em uma das quitinetes. Chegando ao local indicado, identificaram que a janela estava entreaberta, sendo possível visualizar, pela fresta, tabletes de droga sobre uma mesa e em uma caixa de isopor.

Diante dessa constatação visual direta e inequívoca, a equipe optou por arrombar a porta, localizando, no interior do imóvel, aproximadamente 53 quilos de maconha e 10 quilos de pasta base de cocaína, além de balança de precisão, papel filme e demais objetos comumente utilizados na comercialização de substâncias entorpecentes.

Após a apreensão, os policiais obtiveram o telefone do proprietário do imóvel por meio de vizinhos, confirmando, mediante envio de cópia do contrato de locação e do documento de identidade, que o apelante era o responsável pela quitinete. A equipe dirigiu-se ao seu local de trabalho, onde ele inicialmente negou residir no imóvel, alegando que havia deixado de ocupá-lo por falta de energia elétrica.

No entanto, os policiais constataram que não havia interrupção no fornecimento de energia, e que o local estava em pleno uso, com cama, roupas, utensílios domésticos, alimentos, fogão, geladeira e objetos pessoais.

Durante a abordagem, ao ser solicitado a entregar o aparelho celular, o apelante tentou danificá-lo, jogando-o ao chão, motivo pelo qual foi dada voz de prisão. Em juízo, alegou ter sido agredido com coronhada por um dos policiais e ameaçado, contudo, tais alegações não foram suscitadas no momento da prisão, tampouco na audiência de custódia, surgindo apenas em momento posterior e desprovidas de elementos probatórios que as corroborem de forma consistente.

O laudo pericial produzido no curso da instrução atestou que o apelante apresentava equimose avermelhada na região frontal esquerda, classificada como lesão corporal de natureza contusa. A conclusão do exame foi expressa ao indicar que o periciado “apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contundente”, sem, contudo, estabelecer nexo causal direto com qualquer prática de tortura ou excesso por parte da equipe policial. A natureza da lesão descrita, ademais, é compatível com a dinâmica da resistência ativa à prisão, conforme relataram os agentes responsáveis pela ocorrência.

Com efeito, os policiais informaram que o apelante tentou empreender fuga, resistiu à abordagem e agrediu os agentes, sendo necessário técnicas de controle e uso de algemas, inclusive durante o deslocamento à viatura. Tais circunstâncias, somadas à conduta agressiva do réu, explicam a lesão constatada, sem que se possa afirmar que houve abuso por parte dos agentes.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. 1.1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE COAÇÃO POLICIAL. ALEGAÇÃODE QUE AS PROVASSÃO OBJETO DE TORTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODE QUE AS LESÕES FÍSICAS SE DERAM POR MEIO DE TORTURA E QUE TENHAM INFLUENCIADO NA COLHEITA DAS PROVAS. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO: 2.1. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORESQUE NÃO SE SUBMETEMAO PRAZO DEPURADORDO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. 2.2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIADE MAUS ANTECEDENTES. DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. 3. PRELIMINAR REJEITADA E, MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar.1.1. Não obstante as alegações de que o apelante sofreu tortura por parte dos policiais militares que o prenderam em flagrante, ele não esclarece qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo vício apontado, até mesmo porque ele não confessou o delito extrajudicialmente, e não informou ter sofrido qualquer agressão física quando foi ouvido na Delegacia de Polícia. Sendo assim, em que pesem as lesões por sofridas pelo apelante, não há provas nestes autos que demonstrem que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que o incriminam. Nesse contexto, resta claro que sua prisão em flagrante se deu independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares (...). (N.U 1013406-79.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, publicado no DJE 19/07/2024)”

Por fim, ainda que fosse comprovada a existência de abuso policial, a situação restringir-se-ia à análise da regularidade da prisão em flagrante, bem como, à apuração da conduta funcional dos agentes, não sendo apta, por si só, a ensejar a nulidade das provas regularmente produzidas no curso da persecução penal, sobretudo quando estas são precedidas de denúncia anônima, constatação visual direta do entorpecente e confirmação da posse do imóvel pelo acusado.

A propósito, vejamos entendimento deste Tribunal de Justiça:

(...) Apesar das alegações de que houve agressões durante a prisão em flagrante por parte dos policiais militares, a prova dos autos demonstra a existência de luta corporal entre estes e a vítima, resistência à prisão a ensejar uso de força moderada, tudo a justificar as lesões apresentadas nos apelantes. O contexto em que ocorreram as prisões demonstra que a prisão em flagrante dos apelantes deu-se independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares. Além do mais, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante dos recorrentes e não as provas juntadas neste processo. (N.U 1001966-50.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, publicado no DJE 10/03/2024)”

Assim, com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas, a tese não prospera, pois
o juízo singular fundamentou
a sentença na existência de provas de autoria e materialidade constantes dos autos.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id. 280063356), do auto de prisão (Id. 280063354), do termo de apreensão (id. 280063360), do laudo pericial (Id. 280063384) e pelos depoimentos de testemunhas.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entende-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

No caso em análise, observa-se que
o apelante
, durante a fase inquisitiva, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Já em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que a droga apreendida não lhe pertencia, pois não residia mais naquela quitinete e que também não sabia quem estava ocupando o local no momento da apreensão.

Por fim, acrescentou não compreender por que o proprietário teria afirmado que ele ainda residia na quitinete.

O policial
Philippe Thiago Figueiredo
, em juízo, relatou que a equipe policial recebeu denúncias acerca de movimentação suspeita em uma quitinete, a qual, segundo informações, poderia estar sendo utilizada para o tráfico de drogas.

Afirmou que, ao diligenciarem até o local, bateram palmas e verificaram que o portão se encontrava aberto. Informou que indagaram os vizinhos sobre quem residia na referida quitinete, mas obtiveram apenas a informação de que um homem morava ali, sem maiores detalhes. Diante disso, notou que a janela da quitinete estava entreaberta e, ao espiar pela fresta, conseguiu visualizar sobre a mesa alguns tabletes de entorpecentes e um isopor.

Relatou que, diante da constatação, a equipe optou por arrombar a porta, encontrando, no interior do imóvel, expressiva quantidade de drogas, totalizando mais de cinquenta quilos, consistentes em maconha e pasta-base de cocaína, acondicionadas em um isopor, em uma mala
e também
sobre a mesa. Ressaltou que, no momento da ação, não havia ninguém no local.

Declarou que, em seguida, buscaram informações com vizinhos, obtendo um número telefônico do proprietário da quitinete, o qual informou que o imóvel estava alugado em nome do acusado. Após consultas ao sistema e novas diligências, a equipe localizou o referido indivíduo em seu local de trabalho, uma oficina mecânica.

Afirmou que, ao chegarem à oficina, o acusado negou residir no imóvel, mas o proprietário da oficina confirmou que o investigado efetivamente morava na quitinete, embora tivesse solicitado para permanecer na mecânica nos dois dias anteriores, sob a justificativa de que a energia elétrica havia sido cortada.

Por fim, acrescentou que, ao ser solicitado a entregar o aparelho celular, o acusado, deliberadamente, o quebrou, arremessando-o ao chão, o que motivou sua imediata prisão e o uso de algemas.

Em juízo, o policial
Bruno Araújo Gonçalves Azevedo
declarou que, enquanto realizava policiamento nas proximidades da Arena Pantanal, foi abordado por uma senhora que relatou sentir forte odor de maconha nas imediações do córrego Oito de Abril, indicando que o fato ocorria em frente a uma quitinete. Cerca de dez minutos após essa informação, a equipe dirigiu-se ao local e identificou o imóvel indicado.

Afirmou que a janela do imóvel era frágil e que, ao forçá-la, conseguiu visualizar, sobre uma mesa de plástico, alguns tabletes de substância entorpecente, além de uma caixa de isopor branca. Informou que a porta estava trancada, mas que a janela foi facilmente aberta, o que permitiu a constatação da presença das drogas.

Ressaltou que, naquele momento, uma vizinha forneceu o contato do proprietário da quitinete, o qual confirmou que o imóvel estava alugado pelo acusado, enviando, inclusive, cópia de documento e contrato em nome do referido.

Relatou que a quantidade de droga encontrada era expressiva, aproximadamente
53 quilos, sendo cerca de 43 de maconha e 10 de pasta-base de cocaína, todos acondicionados em tabletes
.

Destacou, ainda, que o imóvel se apresentava como habitável, pois havia mala de roupas, cama, utensílios domésticos, geladeira, fogão, louça na pia, além de banheiro em uso.

Afirmou que, posteriormente, parte da equipe se dirigiu, à oficina mecânica onde o acusado estaria, ocasião em que o suspeito foi abordado. Atestou, também, que que seus colegas lhe informaram que o investigado admitiu ter alugado a quitinete, porém,
alegou não
mais residir no local em razão do corte de energia elétrica, embora tenha confirmado que o contrato de locação estava em seu nome. Acrescentou que, ao ser solicitado a entregar o aparelho celular, o suspeito tentou quebrá-lo, o que ensejou maior suspeita por parte dos policiais.

A testemunha de defesa
Tamires Lorraine Camargo da Silva
, quando ouvida em juízo, declarou que o réu trabalhava na oficina há mais de um ano, desempenhando diversas atividades, como retirada de peças e auxílio na mecânica, sendo pessoa de extrema confiança e considerado excelente profissional.

Relatou que não sabia precisar a data, mas acreditava que, cerca de três meses antes dos fatos, o acusado passou a residir em um quartinho existente na própria oficina, o qual dispunha de geladeira, fogão e banheiro. Esclareceu que a mudança ocorreu porque a quitinete em que o réu morava ficou sem energia elétrica.

Por fim, afirmou que sua relação com o acusado era estritamente profissional, não possuindo conhecimento acerca dos fatos investigados.

Os relatos dos agentes públicos mostram-se coesos e encontram respaldo nos demais elementos constantes dos autos, reforçando a credibilidade das provas colhidas, sobretudo porque não foram contraditados oportunamente, nos termos do art. 214 do Código de Processo Penal, nem tiveram sua idoneidade afastada por qualquer elemento concreto, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

No presente caso, os depoimentos prestados pelos referidos policiais são firmes ao relatar a apreensão de
mais de 50 quilos de entorpecentes
no interior da quitinete alugada pelo apelante, e estão amparados por documentação idônea (boletim de ocorrência, auto de prisão, termo de apreensão e laudo pericial), além de circunstâncias concretas que reforçam a narrativa acusatória — como a confirmação, pelo proprietário da quitinete, de que o contrato de locação estava em nome do acusado, bem como a presença de vestígios de moradia no local (roupas, utensílios domésticos, alimentos, cama, banheiro em uso etc.).

Outrossim, não há nos autos qualquer elemento que aponte para eventual interesse escuso por parte dos policiais em prejudicar o apelante. Pelo contrário, o réu não apontou qualquer inimizade, retaliação ou perseguição pessoal que pudesse fundamentar sua alegação de que os entorpecentes teriam sido plantados no imóvel.

Ainda, observa-se que o comportamento do acusado após os fatos contribui para reforçar a verossimilhança da versão acusatória, notadamente sua tentativa deliberada de danificar o aparelho celular no momento da abordagem policial, conduta essa incompatível com quem não possui envolvimento com os fatos sob investigação, gerando fundadas suspeitas sobre a existência de informações comprometedoras no referido dispositivo.

A única testemunha arrolada pela defesa, Tamires Lorraine Camargo da Silva, apesar de destacar que o réu trabalhava na oficina há mais de um ano e que residia no local, não apresentou qualquer elemento que infirmasse a ligação do apelante com a quitinete onde os entorpecentes foram apreendidos, limitando-se a relatar que a mudança para a oficina teria ocorrido devido ao corte de energia no outro imóvel, sem apresentar prova da suposta desocupação ou da efetiva mudança.

Ademais, não foram juntados aos autos documentos ou testemunhos que confirmassem a descontinuidade do vínculo locatício entre o réu e o imóvel. Ao revés, ainda constava no contrato que ele era o locatário vigente no momento da apreensão, o que, somado aos demais elementos, corrobora a imputação que lhe foi feita.

Por fim, a defesa não apresentou provas idôneas que pudessem afastar os depoimentos policiais, tampouco trouxe aos autos qualquer elemento apto a comprometer a credibilidade dos agentes públicos ou a infirmar a materialidade e a autoria delitiva.

Diante do exposto, temos que não
subsiste
a hipótese de absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, a Defesa requer a fixação do regime prisional mais brando para o início do cumprimento da pena, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que o apelante foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Verifica-se que o apelante é reincidente específico, circunstância expressamente reconhecida pelo juízo sentenciante e que, por si só, autoriza a imposição do regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

No caso concreto, além de o apelante não preencher o requisito objetivo para eventual fixação do regime semiaberto, uma vez que a pena aplicada supera o limite de 08 (oito) anos, também não atende ao requisito subjetivo, na medida em que ostenta reincidência específica, o que afasta, de forma justificada, a concessão de regime mais brando.

Ressalte-se que o § 3º do art. 33 do Código Penal condiciona a imposição de regime menos severo à existência de circunstâncias judiciais favoráveis, as quais não se fazem presentes no caso dos autos, conforme devidamente analisado pelo juízo de primeiro grau na sentença condenatória, especialmente considerando a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas.

Assim, diante do
quantum
da pena aplicada, da reincidência específica do agente e da ausência de circunstâncias judiciais favoráveis, revela-se legítima e adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", c/c § 3º, ambos do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer do Procurador de Justiça,
afasto a preliminar
arguida pela Defesa do réu

PEDRO HENRIQUE FERRO
,
e
, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025